Tribunal: TJDFT
Processo: 0718165-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0718165-48.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. Os devedores agravam de capítulo da decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Proc. 0731786-46.2023.8.07.0001 – ids 190182711; 193497094 – EmD rejeitaods), que, em execução de contrato, deferiu a penhora dos imóveis descritos nos ids 189707281, 189707283, 189707287, 189707288, 189707290 e 189707291, bem como intimou o exequente e a comprovar as respectivas averbações nas matrículas dos imóveis e determinou a avaliação dos bens e, em seguida, a intimação dos devedores e para que se aguarde o prazo de eventual impugnação à penhora. Alegam, em suma, excesso de penhora, pois o valor da execução é de aproximadamente R$560.000,00, enquanto que, além dos imóveis penhorados em 2009 e 2019, nos valores respectivos de R$ R$ 1.000.000,00 e R$ 4.370.000,00, foi autorizada a penhora e a averbação sobre os demais imóveis indicados na decisão agravada, totalizando penhora de mais de R$ 8.000.000,00. Invocam o princípio da execução menos gravosa para sustentar sua tese. Apontam perigo de dano na possibilidade de penhora de diversos imóveis que ultrapassam o valor da dívida. Requerem a tutela de urgência para suspensão da execução. 2. Não há risco de dano que justifique a liminar, pois sequer foi expedido o mandado de avaliação dos bens e iniciado o prazo da respectiva impugnação. Indefiro a liminar Informe-se o Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 13 de maio de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR